Tribunal: TJDFT
Processo: 0722661-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BENEFÍCIO DE TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO. PASSE LIVRE ESPECIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. BLOQUEIO. USO INDEVIDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REATIVAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante pugna pela concessão, em sede recursal, da tutela provisória pleiteada a fim de suspender o ato administrativo que determinou a suspensão do benefício do cartão de Passe Livre Especial.
1.1. Com efeito, ante a fragilidade probatória neste estágio processual, mostra-se necessária ulterior dilação probatória para melhor elucidação do contexto fático, com exercício do contraditório e cognição exauriente.
1.2. Ressalte-se que os atos administrativos são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, incumbindo ao administrado o ônus de demonstrar a incorreção dos seus fundamentos fáticos ou jurídicos.
1.3. Assim, devem ser mantidos os efeitos do ato impugnado enquanto os fatos não forem esclarecidos.
2. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.